Tribunal: TJDFT
Processo: 0740676-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740676-11.2022.8.07.0000 RECORRENTE: M &amp; M IMAGEM SOM E RELÓGIOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 393 DO STJ. FALHAS DO SERVIÇO JUDICIÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS DE VALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade constitui meio idôneo para discutir questões de ordem pública na Execução Fiscal, desde que não demandem dilação probatória (Súmula 393). 2. No caso, verifica-se a ocorrência de sucessivas falhas dos mecanismos do Judiciário, que foram preponderantes para obstar a regular marcha processual e que impedem a ocorrência da prescrição, em face do entendimento consolidado na Súmula n. 106 do STJ. Não configurada, portanto, a prescrição. 3. Quanto à alegação de irregularidades na confecção da Certidão de Dívida Ativa, esta somente poderia ser objeto de exame caso houvesse a devida impugnação por meio dos embargos à execução fiscal, nos moldes do art. 16, § 2o, da LEF, em composição com o art. 917, inc. I, do CPC. Acórdão 1419169, 07377872120218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 17/5/2022). 4. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 156, inciso V, e 174, ambos do Código Tributário Nacional, asseverando que, no caso dos autos, a CDA se tornou inexequível, tendo em vista transcorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 156, inciso V, e 174, ambos do CTN. Com efeito, a turma julgadora, ao afastar a tese de ocorrência de prescrição, assim o fez atenta às peculiaridades fático-probatórias dos autos, concluindo: “No caso, verifica-se a ocorrência de sucessivas falhas dos mecanismos do Judiciário, que foram preponderantes para obstar a regular marcha processual e que impedem a ocorrência da prescrição, em face do entendimento consolidado na Súmula n. 106 do STJ. Não configurada, portanto, a prescrição.” (vide tem 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que encontra óbice, portanto, no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012